Tribunal: TJDFT
Processo: 0702352-20.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-04-22
Data de publicação: 2020-05-05

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. BAIXA. AGUARDO DO TRÂNSITO EM JULGADO DO ACÓRDÃO. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO AUTOMÁTICO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO PLEITEADO NO RESP.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face de decisão que condicionou a baixa da penhora do imóvel da agravante ao trânsito em julgado de recurso cujo julgamento reconheceu a nulidade, no processo de origem, da citação e de todos os atos a ela posteriores, incluindo a sentença, e, consequentemente, os atos relativos ao seu cumprimento, como a referida medida constritiva.
2. O recurso especial não possui efeito suspensivo automático, conforme art. 1.029, § 5o, do Código de Processo Civil e a concessão de tal efeito de forma indireta pelo julgador de origem, ao condicionar o cumprimento do decidido no acórdão ao trânsito em julgado, enseja usurpação da competência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Ademais, a consulta dos autos revelou a ausência de pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso especial.
4. Recurso conhecido e provido.